Tribunal: TJMT
Processo: 0028462-36.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028462-36.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 162.007.641-15 (AGRAVANTE), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 162.007.641-15 (AGRAVADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DÁ PROVIMENTO AO APELO – MATÉRIA CONTROVERTIDA – QUESTÃO NÃO ESTABILIZADA NA JURISPRUDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO ISOLADA DO RELATOR – NECESSÁRIO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – RECURSO PROVIDO.

1 - A possibilidade de provimento ou desprovimento de recurso por meio de julgamento monocrático fundamentado em “jurisprudência estabilizada” nos remete à firme orientação constante dos artigos 927 e 928 do CPC, os quais estimulam que sejam estritamente observados os enunciados de súmulas e acórdãos proferidos em demandas repetitivas.

2 - No caso destes autos, a matéria atinente à cobertura securitária fundada em lesão ocupacional ou laboral é controvertida e, por isso, não é caso de julgamento monocrático.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso Agravo Interno interposto por ACE SEGURADORA S.A. contra decisão monocrática em sede de Recurso de Embargos de Declaração intentado contra decisão monocrática em sede de Recurso de Apelação de n. 0028462-36.2015.8.11.0041 onde litiga com JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES; e tem trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 60773475 o relator conheceu os Embargos de Declaração e os acolheu para sanar o vício apontado, sem efeito infringente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 66211452 que a decisão recorrida entendeu não haver que se falar em violação aos arts. 489, § 1º, V do CPC; que a agravante bem demonstrou, especialmente via embargos declaratórios, que a r. decisão monocrática não apreciou corretamente a demanda, e além, não fundamentou sobre as questões que supostamente ensejariam um julgamento monocrático.

Contrarrazões sob ID. 66581990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação oposto pela parte ora agravada, bem como que desproveu os embargos opostos.

In verbis:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONSTATADA - RECURSO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

Vistos etc.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ambos litigantes JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra decisão monocrática exarada em sede de recurso de apelação na ação de “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” de n. 0028462-36.2015.8.11.0041 perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão que consta de ID. 56052484 o relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento para condenar a recorrida indenizar a parte apelante conforme enquadramento na apólice nos termos da incapacidade aferida no laudo pericial.

Em apertada síntese, alega o ora embargante JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES em suas razões sob ID. 57699971 necessidade de integração da decisão ora embargada no que tange à correção monetária e aos juros de mora.

Em apertada síntese, alega o ora embargante CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. em suas razões sob ID. 57612470 ausência de fundamentação e omissão no que tange à correção monetária e juros de mora.

Síntese necessária.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, inclusive colacionando decisão análoga do STJ, que repisa-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A ACIDENTE PESSOAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos constantes dos autos, considerou tratar-se de acidente de trabalho, por ter sido o agravado acometido de polipose nasal recidivante com hiposmia, em decorrência de inalar substâncias químicas irritantes relacionadas com o labor, sendo sua invalidez total e permanente, pois encontra-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral. 2. A discussão referente à extensão da cobertura, se a invalidez por acidente pessoal definida na apólice alcança a enfermidade laboral, bem como a análise de eventual cláusula excludente da cobertura por acidente em razão de doença profissional, demandariam inevitável interpretação de cláusula contratual. 3. "A análise da subsunção ou não da invalidez permanente por doença (apresentada pela segurada) ao risco expressamente acobertado no contrato de seguro reclama a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado ao STJ no âmbito do julgamento de recurso especial, em razão das Súmulas 5 e 7" (AgRg no AREsp 223.011/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 03/03/2015, DJe de 10/03/2015). 4. Esta Corte, em casos semelhantes, já decidiu que se incluem no conceito de acidente laboral os chamados microtraumas, assim entendidos os males que ocorrem no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão da qual resulta incapacidade laborativa. 5. Uma vez demonstrado nos autos que o agravado comprovou a invalidez permanente, em decorrência de inalar substâncias químicas irritantes no exercício do trabalho a serviço da empresa, o que provocou sua incapacidade laborativa, mostra-se devida a indenização securitária por invalidez permanente total por acidente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1043920/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).

Todavia, a decisão embargada, de fato merece complementação no que tange a correção monetária e acréscimo de juros para assim constar:

“(...)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida indenizar a parte apelante conforme enquadramento na apólice nos termos da incapacidade aferida no laudo pericial. O capital segurado deve ser corrigido pelo índice INPC desde a celebração do contrato até o efetivo pagamento, e acrescido de juros moratórios desde a citação no importe de 1% ao mês de forma simples.

Com estas considerações, CONHEÇO ambos Embargos de Declaração e o ACOLHO para sanar o vício apontado.

Às providências.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =”

José Márcio Pinto de Magalhães ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária em desfavor de Ace Seguradora S/A, aduzindo que é agente dos Correios e o desempenho de suas funções acabou resultando em lesão ocupacional, que é equiparado por acidente de trabalho; que aderiu a um contrato de seguro de vida em grupo, o qual possui cobertura para invalidez permanente por acidente, pelo que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização, no valor de R$ 74.476,50, além dos honorários de sucumbência.

É fato incontroverso nos autos a contratação de seguro de vida em grupo entre os litigantes, possuindo como estipulante a Postalis.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 50389398 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação promovida por José Márcio Pinto de Magalhães em desfavor de Ace Seguradora S/A, consignando que pelo contrato de seguro, a seguradora está obrigada apenas pelos riscos predeterminados, assumidos, e está expressamente excluída a cobertura por doença.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Realizada perícia (ID. Num. 50389390) quanto a condição incapacitante o experto assentou:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP.”

Em instancia primeva, o magistrado consignou que o requerente não atendeu os critérios da apólice juntada nos autos sob ID. 50389365, mormente nas causas de excludentes especificadas.

Neste passo, o aresto paradigma, verifica-se a ausência de assinatura no documento em que há a referida cláusula de redução de cobertura, motivo pelo qual não pode a seguradora se eximir de pagamento em detrimento do segurado que não anuiu com a justificativa de negativa de pagamento.

É pertinente recordar regra consumerista prevista no CDC atinente ao caso em tela:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.”

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Ademais, conforme dispõe o art. 19 de Lei 8.213/91 acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da referida Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

Conforme entendimento do STJ entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral.

O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo apelante indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada.

Conforme apólice juntada sob ID. Num. 50389361 - Pág. 4 é prevista ao recorrido/demandante a indenização do montante de ATÉ R$ 75.169,80 (setenta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos), contudo, conforme laudos médicos, “O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico”, motivo pelo qual o valor deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, observando às regras atinentes a apólice juntada nos autos. A correção monetária do valor perquirido deverá ocorrer desde sua adesão, e os juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação válida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0028462-36.2018.8.11.0041)

VOTO VISTA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ACE Seguradora S.A
., inconformada com a decisão monocrática proferida pelo Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, que deu provimento ao apelo aviado por
José Márcio Pinto de Magalhães
, reformando-se integralmente a sentença.

Exsurge dos autos que a Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedente o pedido de cobertura securitária formulado pelo Agravado em face da Seguradora Agravante, com a qual celebrou Contrato de Seguro de Vida em Grupo que prevê cobertura para invalidez permanente por acidente.

O Agravado é agente dos Correios e, no desempenho de suas funções, contraiu lesão ocupacional que, segundo seu ponto de vista, é equiparado a acidente de trabalho. Por esse motivo, requereu a cobertura do seguro com o objetivo de receber a indenização no valor de R$ 74.476,50 (setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

O laudo pericial apontou o seguinte: “(...)
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP (...)
”.

De acordo com o entendimento da juíza sentenciante, se os danos corporais do Agravado advêm do exercício da atividade laboral, está configurada a lesão por doença e não por acidente de trabalho. Por esse motivo, rechaçou a pretensão indenizatória.

O entendimento da Juíza da instância primeva é partilhado pela ilustre 2.ª Vogal, Desembargadora
Marilsen Andrade Addario
.

Por outro lado, na visão do Relator, o caso concreto se equipara ao acidente de trabalho, razão porque reformou a sentença, acolheu o pedido inicial e condenou a Agravante ao pagamento da indenização, conforme enquadramento da Apólice de Seguro, nos termos da incapacidade aferida no laudo pericial. Sua decisão meritória foi confirmada em sede de Embargos de Declaração.

Sem embargo aos entendimentos nos nobres colegas, é de clareza solar que o caso versa sobre matéria controvertida, o que obsta o julgamento monocrático pelo Relator.

Segundo o preceito legal, ao relator somente é autorizado decidir monocraticamente, negando provimento ao recurso que for contrário: a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; ao acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, se a decisão recorrida for contrária àquele marco jurisprudencial e sumular, igualmente o relator poderá decidir monocraticamente o recurso, dando-lhe provimento. Tal possibilidade de provimento ou desprovimento de recurso por meio de julgamento monocrático fundamentado em “jurisprudência estabilizada” nos remete à firme orientação constante dos artigos 927 e 928 do CPC, os quais estimulam que sejam estritamente observados os enunciados de súmulas e acórdãos proferidos em demandas repetitivas.

No caso destes autos, como já dito, a matéria atinente à cobertura securitária fundada em lesão ocupacional ou laboral é controvertida e, por isso, não é caso de julgamento monocrático.

Pelo exposto, peço
vênia
ao Relator para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno e cassar a decisão monocrática proferida pelo Relator no ID 56052484 para que o processo seja julgado pelo Órgão Colegiado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0028462-36.2018.8.11.0041)

VOTO VISTA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ACE Seguradora S.A
., inconformada com a decisão monocrática proferida pelo Relator, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, que deu provimento ao apelo aviado por
José Márcio Pinto de Magalhães
, reformando-se integralmente a sentença.

Exsurge dos autos que a Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedente o pedido de cobertura securitária formulado pelo Agravado em face da Seguradora Agravante, com a qual celebrou Contrato de Seguro de Vida em Grupo que prevê cobertura para invalidez permanente por acidente.

O Agravado é agente dos Correios e, no desempenho de suas funções, contraiu lesão ocupacional que, segundo seu ponto de vista, é equiparado a acidente de trabalho. Por esse motivo, requereu a cobertura do seguro com o objetivo de receber a indenização no valor de R$ 74.476,50 (setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

O laudo pericial apontou o seguinte: “(...)
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP (...)
”.

De acordo com o entendimento da juíza sentenciante, se os danos corporais do Agravado advêm do exercício da atividade laboral, está configurada a lesão por doença e não por acidente de trabalho. Por esse motivo, rechaçou a pretensão indenizatória.

O entendimento da Juíza da instância primeva é partilhado pela ilustre 2.ª Vogal, Desembargadora
Marilsen Andrade Addario
.

Por outro lado, na visão do Relator, o caso concreto se equipara ao acidente de trabalho, razão porque reformou a sentença, acolheu o pedido inicial e condenou a Agravante ao pagamento da indenização, conforme enquadramento da Apólice de Seguro, nos termos da incapacidade aferida no laudo pericial. Sua decisão meritória foi confirmada em sede de Embargos de Declaração.

Sem embargo aos entendimentos nos nobres colegas, é de clareza solar que o caso versa sobre matéria controvertida, o que obsta o julgamento monocrático pelo Relator.

Segundo o preceito legal, ao relator somente é autorizado decidir monocraticamente, negando provimento ao recurso que for contrário: a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; ao acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, se a decisão recorrida for contrária àquele marco jurisprudencial e sumular, igualmente o relator poderá decidir monocraticamente o recurso, dando-lhe provimento. Tal possibilidade de provimento ou desprovimento de recurso por meio de julgamento monocrático fundamentado em “jurisprudência estabilizada” nos remete à firme orientação constante dos artigos 927 e 928 do CPC, os quais estimulam que sejam estritamente observados os enunciados de súmulas e acórdãos proferidos em demandas repetitivas.

No caso destes autos, como já dito, a matéria atinente à cobertura securitária fundada em lesão ocupacional ou laboral é controvertida e, por isso, não é caso de julgamento monocrático.

Pelo exposto, peço
vênia
ao Relator para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno e cassar a decisão monocrática proferida pelo Relator no ID 56052484 para que o processo seja julgado pelo Órgão Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021